Tribunal: STF
Processo: Rcl 73975
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Silvia Maria Barbosa Sampaio em face de ato da Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do PAD/PJE-COR 0000219-06.2023.2.00.0851, por suposta afronta ao que decidido nas ADIs 112, 4.300 e 4.851, no RE 808.202, paradigma do Tema 779 da repercussão geral, e à Súmula Vinculante 43 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “Em janeiro de 2023, a reclamada, servidora pública estadual foi afastada de suas funções por decisão Des. Corregedor das Comarcas do Interior do Estado da Bahia, isso sob a alegação de violações dos deveres de Delegatária, previstos no arts 1º, 30, III, V, XIV e 31, I e V da Lei 8.935/1994, mesmo sabendo que a reclamante não poderia ser tabeliã, conforme determinação desta corte nas ADIs 112/BA, 4.300 e 4851.



    A reclamante ingressou nos quadros do Tribunal de Justiça da Bahia, em 25/03/1985, via concurso público para nível médio, almejando a função de sub-tabeliã, atual analista judiciário, isso, por possuir formação no curso do antigo “magistério”, não possuindo até a presente data graduação, especialização ou outros cursos, conforme consta no documento em anexo, sendo que, nunca recebeu qualquer tipo de curso ou atualização pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Passado o período do exame probatório, a reclamante foi promovida por ato discricionário do TJ/BA datado de 05/11/1989, para exercer as funções de Tabeliã, no 2º Oficio do Tabelionato de Notas de Itaberaba/BA, mediante ato precário do juízo da 1ª Vara cível da comarca de Itaberaba , sob nº 407/1989, isso após autorização da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tudo sob fundamento no art. 194 do ADCT da Constituição da Bahia, que foi declarado inconstitucional por ofensa ao art. 37, II, e 236 e paragrafo 3º, da Constituição Federal.



    Deste modo, o Tribunal de Justiça, contrariando decisão do STF, manteve a reclamante, indevidamente como tabeliã do 2º Oficio de Notas de Itaberaba, de forma ilegal e inconstitucional.



    Como se não bastasse, novamente a reclamante foi alçada a condição de delegatária de serviços Públicos, por meio da Lei do Estado da Bahia de n° 12.352/2011, quando passou, em 2012, a ser delegatária de serviços públicos notariais.



    Contudo, trechos da mencionada lei estadual, foram objeto de ações que questionavam a sua constitucionalidade, sendo, assim, após regular julgamento foi declarada por unanimidade do plenário do STF inconstitucional, isso nos autos da ADI 4.851.



    Como determinado no julgamento do STF, a reclamante voltou a ser servidora pública, e deveria ser readaptada as funções as quais prestou concurso ou equivalente, para se cumprir a determinação do STF, quando do julgamento das ADIs nº 112/BA, 4.300 e 4.851.



    Deste modo, foram reiteradas as petições da reclamante, quanto os fatos acima, inicialmente foi requerida a suspensão da tramitação do PAD/PJE-COR 0000219-06.2023.2.00.0851, aberto sob a incidência da lei 8.935/1994 (delegatários de serviços públicos), isso antes do Julgamento da ADI 4.851, com o a conclusão do julgamento, requereu que fosse dada efetividade aos efeitos da decisão do Plenário do STF quando do julgamentos da ADI nº 4.300, 4.851 e 112/BA, no caso da reclamante, o que lamentavelmente é objeto de omissão pela reclamada desde janeiro de 2023 ( petição em anexo).



    Mormente porque, sendo a reclamante servidora pública estadual, a competência e atribuições para o processo administrativo é distinta, bem como as eventuais penalidades."



    Sustenta que "se aplica ao presente caso o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 808202, com repercussão geral reconhecida no Tema 779, que fixou que os tabeliões interinos, designados e substitutos, ou seja, aqueles que exercem as funções de forma precária, como o caso da reclamante, já que o trecho da ADCT da constituição do Estado da Bahia, que motivou a promoção da reclamante de subtabeliã para tabeliã foi reconhecida inconstitucional pelo plenário do STF pela ADI 112/BA e de igual modo, a Lei Estadual nº 12.352/2011, que lhe concedeu a transmutação de servidora/tabeliã para delegatária também foi declarada inconstitucional, sendo assim, não há razão jurídica para que a reclamante seja submetida ao regime jurídico próprio de delegatária e tampouco, sofrer as sanções, apenas a estes impostas" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz ser necessário "reconhecer a incompetência e ausência de atribuição da corregedoria, para apurar os fatos dada a natureza precária do vínculo da processada conforme decisão do STF nas ADIs 112/BA e 4851, somando-se a isso, o fato de inexiste legalidade para que a reclamante/interina (por portaria nº 407/1989 declarada inconstitucional pela ADI 112/BA) estejam submetidos ao regime disciplinar próprio dos delegatários titulares, notadamente quanto às sanções a estes aplicáveis" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "no caso sob exame, tem-se que a reclamante não preenche os requisitos previsto nos artigos 37, inciso II, e 236, parágrafo 3º, da CF, não podendo assim exercer as funções de tabeliã efetiva e tampouco de delegatária, por não possuir nível superior a qual função exige. Ainda, o art. 236 de CF exige concurso público para a atividade notarial e registral, sendo que a reclamante não prestou concursos para tal função, já que só possui 2º grau no curso de “magistério”, exercendo assim, no 2º Oficio de Notas de Itaberaba, em situação precária a partir de 1989 nas funções de tabeliã e posteriormente de delegatária, não sendo assim aplicável a esta eventuais penalidades e obrigações apenas exigidas de titulares" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo administrativo e, no mérito, "seja a reclamação julgada procedente para tornar sem efeitos os atos impugnados Portaria Nº CCI-30/2023-GSEC, pois, nos termos da decisão da Corte, a reclamante não é delegatária, sendo a reclamada autoridade incompetente para tratar da relação jurídica entre servidores e a Administração Pública, ainda que contratação tenha ocorrido antes de 1988, e regida por lei especifica, que apenas se aplica a delegatário Lei 8935/94, não sendo a reclamante delegatária, não prestou concursos para tal função, não possui grau de instrução exigido pela lei para ocupar tais funções, a outro giro, tem-se que se trata de relação de direito administrativo, e, por conseguinte, a Corregedoria das comarcas do Interior não detém atribuição para julgar servidor público regido pelo seu próprio Estatuto, e, assim, garantir a força da decisão da Suprema Corte, indicada como violada" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa às decisões proferidas nas ADIs 112, 4.300 e 4.851 e ao Tema 779 da sistemática da repercussão geral.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    A presente reclamação volta-se contra ato da Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar em face da reclamante.



    Pois bem. A Reclamação não se revela instrumento adequado à impugnação pretendida, uma vez que seu cabimento deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. No caso, a pretensão da parte reclamante – que aponta como paradigmas de controle as ADIs 112, 4.300 e 4.851 e o RE nº 808.202 - não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas. Nesse sentido, julgado recente desta Suprema Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar, sob alegação de afronta à tese firmada no Tema 743 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 52.967-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 01.06.2022).



    Destaco, ainda, o que foi consignado pelo Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento da Rcl 26.650-AgR:



    “4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A,capute § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. 



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. 



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)



    (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.”



    O acordão ficou assim ementado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.06.2022; grifei)



    Embora haja a previsão genérica do cabimento da reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões desta Corte (art. 102, I,l, da CF e art. 988, II, do CPC), o manejo da ação, como bem apontado pelo Ministro Roberto Barroso, pressupõe a impugnação de decisões judiciais.



    Não há dúvidas de que a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser observadas pela Administração Pública em todas as esferas. Esse é o teor literal da disposição presente no art. 102, § 2º da Constituição Federal. Essa premissa, contudo, não leva à conclusão de que os atos administrativos sejam sindicáveis diretamente nesta Corte.



    A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante.



    Não é outro o teor do do artigo 64-B da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:



    “Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.”



    Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PUBLIC 13-10-2022; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PUBLIC 20-10-2021; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PUBLIC 19-05-2022)



    De acordo com os precedentes ora destacados, o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante. 



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado e dos paradigmas de repercussão geral, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro André Mendonça por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR:



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 43 do STF, de seguinte teor:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    O ato reclamado, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 8):



    “PORTARIA Nº CCI-30/2023-GSEC



    O DESEMBARGADOR JATAHY JÚNIOR, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, no uso de suas atribuições e considerando o que consta do PJECor nº. 0000219-06.2023.2.00.0851 (Inspeção nº. 0000567-52.2022.2.00.0853), RESOLVE:



    Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da Delegatária Silvia Maria Barbosa Sampaio, Delegatária do 2º Tabelionato de Notas com Funções de Protestos de Títulos da Comarca de Itaberaba-BA, para apurar a sua responsabilidade por por infringência, em tese, aos artigos 1º, 30, III, V, XIV e 31, I e V da Lei 8.935/1994; 146, §1º, II ,161-E ,183, 195, 196, §1º, 197, art. 38, 37 c/c art. 290, c/c art. 145, §1º, art. 223, parágrafo único; art. 118, §1º, 119, §1º, 33, § 7º , art. 76, §6º , 283, 196, 310, art. 81, art. 141, §1º c/c art. 154, art. 103, I c/c art. 291, II, art.121, 117, V, IV, arts. 42, §1º c/c 292, art. 685 do CC e 198, art. 305, §6º, todos do Código de Normas do Estado da Bahia, Provimento nº 88 do CNJ, artigos 18 e 19 da Resolução 35 do CNJ, em razão das irregularidades apuradas na Inspeção Ordinária realizada nos dias 01 e 02 de dezembro de 2022, consoante portaria CCIN nº. 219/2022, disponibilizada no DJE nº. 3216, de 10/11/2022, quais sejam:



    a) Irregularidades nos livros de substabelecimento e de testamento, inclusive com apresentação de atos sem assinaturas das partes e do tabelião;



    b) Ausência de arquivamento de todos os documentos referentes aos atos lavrados na serventia;



    c) Descumprimento reiterado do prazo de 30 dias para anulação da escritura sem assinatura das partes;



    d) Rerratificações e aditamentos lavrados com isenção de custas fora das hipóteses legais;



    e) Ausência de reconhecimento do sinal público das procurações lavradas em outras serventias;



    f) Desorganização e atecnia na lavratura dos atos, utilizando livros não previstos no artigo 283 do Código de Normas;



    g) Ausência de averbações e anotações dos substabelecimentos, aditamentos e rerratificações de atos lavrados na própria serventia;



    h) Descumprimento de ordem judicial, diante da autorização do Juiz Corregedor Permanente para lavratura de inventário extrajudicial recebido por Malote Digital em 29/06/2022, não cumprido até o momento da inspeção;



    i) Ausência de cobrança regular de custas e emolumentos dos atos lavrados;



    j) Irregularidade na lavratura de escrituras de desapropriação amigável, doação, inventário, divórcio, condutas reiteradas, identificadas em inspeções anteriores.



    Art. 2º Determinar o afastamento cautelar da Sra. Silvia Maria Barbosa Sampaio de suas funções de Delegatária do 2º Tabelionato de Notas com Funções de Protestos de Títulos da Comarca de Itaberaba-BA, a título de suspensão preventiva. 



    Art. 3º Designar a Juíza Corregedora Zandra Anunciação Alvarez Parada, para presidir e conduzir o presente Processo Administrativo Disciplinar, fixando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do relatório conclusivo.



    Art. 4º Publique-se. Cumpra-se.” 



    Como se nota, enquanto o paradigma invocado versa sobre provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, na presente demanda o ato impugnado determinou o afastamento cautelar da reclamante em razão da prática de diversas condutas que podem ser caracterizadas como violação aos deveres de delegatário.



    Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.511-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14.12.2023)



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.580-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22.03.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente